Tribunal: TJBA
Processo: 8065826-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065826-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO COMERC ENERGIA BA

Advogado(s)
:
ADRIANO GONZALES SILVERIO

AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENERGIA INJETADA NA REDE. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELEVANTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERE LIMINAR SOB FUNDAMENTO DE ESGOTAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, IV, DO CTN. MEDIDA REVERSÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE AUTUAÇÃO FISCAL, INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RESTRIÇÕES À ATIVIDADE EMPRESARIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. DECISÃO REFORMADA. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Consórcio atuante no setor de geração distribuída de energia elétrica contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a energia elétrica compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), bem como sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), sob o fundamento de que a medida implicaria esgotamento do mérito da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a energia elétrica compensada no SCEE e sobre a TUSD; e (ii) se a concessão da medida liminar configura esgotamento do mérito da ação, à luz do art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui medida expressamente autorizada pelo art. 151, inc. IV, do CTN, possuindo natureza cautelar e reversível, não implicando extinção do crédito tributário nem esgotamento do mérito da demanda, razão pela qual se revela inadequado o fundamento adotado pelo juízo de origem.

4. No âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a energia injetada na rede por unidades de micro e minigeração distribuída não configura operação onerosa de circulação de mercadoria, mas cessão gratuita para posterior compensação, inexistindo transferência de titularidade, elemento essencial à incidência do ICMS, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

5. A exigência do tributo, nessas circunstâncias, revela plausibilidade jurídica suficiente para caracterizar o fumus boni iuris.

6. O perigo de dano também se evidencia diante do risco concreto de autuações fiscais, inscrição em dívida ativa, restrições à obtenção de certidões fiscais e comprometimento da atividade econômica do contribuinte.

7. A medida postulada mostra-se reversível, uma vez que eventual improcedência do pedido permitirá a constituição e cobrança do crédito tributário pela Fazenda Pública.

8. Diante da presença concomitante dos requisitos autorizadores, impõe-se a concessão e confirmação da tutela recursal.

9. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão concessiva do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a energia elétrica compensada no SCEE e sobre a TUSD, restando prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8065826-45.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CONSÓRCIO COMERC ENERGIA BA

e, como Agravad
o
s
,

o
ESTADO DA BAHIA E OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento
e julgar prejudicado o Agravo Interno
, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11